Tribunal: TJMT
Processo: 1003166-34.2019.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003166-34.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VERA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 042.273.459-44 (APELANTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES - CPF: 019.996.241-30 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2051-19 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇAÕ DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não havendo impugnação específica quanto aos fundamentos adotados na sentença, o recurso não comporta conhecimento por ofensa ao principio da dialeticidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
VERA LÚCIA DOS SANTOS
contra sentença proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito cc Danos Morais proposta pela apelante contra
BANCO BRADESCO S.A.
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e revogou a decisão liminar, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em face da Justiça Gratuita deferida.

Explica a apelante que, após o encerramento da conta corrente, o Banco Apelado continuou cobrança tarifas bancárias, mesmo sendo uma conta salário que não poderia gerar tarifas; que possuía duas contas, uma, salário e outra corrente. Por problemas financeiros, decidiu ficar só com a conta salário e lhe foi entregue o termo de encerramento de cona.

Afirma que os únicos documentos acostados na contestação, são o contrato de abertura de conta e os extratos de conta, que deveria ter permanecido apenas como conta salário, após o encerramento da conta corrente. Lado outro, juntou o termo de encerramento.

Ao final requer sejam julgados totalmente procedentes os pedidos, condenando a restituição em dobro dos valores que foram indevidamente descontados da conta salário da apelante, bem como condenando ao pagamento de danos morais, pelos transtornos vivenciados por ela deve ser indenizado.

Nas contrarrazões, o apelado requer o reconhecimento da ofensa ao princípio da dialeticidade, com o não conhecimento do recurso ou, pelo seu desprovimento no mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (OFENSA A DIALETICIDADE)

Pois bem, conforme relatado cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
VERA LÚCIA DOS SANTOS
contra sentença proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito cc Danos Morais proposta pela apelante contra
BANCO BRADESCO S.A.
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e revogou a decisão liminar, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em face da Justiça Gratuita deferida.

A preliminar deve ser reconhecida.

Isso porque, a sentença reconheceu ausência de prova de encerramento da conta; que o documento juntado na inicial (termo de encerramento) se encontra apócrifo, sem demonstração de que tenha sido protocolado; pelos extratos juntados pela parte autora se depreende que ela continuou a movimentar a conta corrente, com inúmeros saques, transferência, pagamento de contas/despesas na forma de débito, ou seja, seguiu utilizando os serviços fornecidos pela conta corrente.

Como se vê das razões recursais, os fundamentos da sentença não foram impugnados, e, assim sendo, ele deixa de ser dialético, o que impede seu conhecimento. É firme na jurisprudência o entendimento de não conhecer de recursos que, à mingua da dialeticidade, quando se limitam a manifestar genericamente a sua inconformidade com o provimento jurisdicional proferido ou apresentem razões dissociadas da matéria discutida.

A propósito:

“Não tendo, a apelante, impugnado, especificamente, os fundamentos da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, resta evidente a falta de dialeticidade do seu recurso, que não deve ser, por isso, conhecido.” (TJ-MT – AC 10000205731219001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data do Julgamento: 25/02/2021, 19ª Câmara Civel)

O documento apócrifo, falta de demonstração de protocolo do pedido de cancelamento e utilização da conta corrente mesmo acreditando estar encerrada, deveria ter sido objeto de impugnação, mas, a apelante se limitou a digressões que são extremamente genéricas.

Se não bastasse, mesmo que superada a preliminar, a sentença não comporta qualquer reparo. Em breve estudo dos autos se vê claramente que apelante continuou utilizando da conta corrente (mesmo alegando que havia pedido cancelamento); até porque a conta salário não comporta as movimentações que se vê na conta.

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL,
e, em consequência
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022